Tribunal: STF
Processo: Rcl 71820
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. TNT Mercúrio Cargas e Encomendas Expressas Ltda. alega ter o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Duque de Caxias, no processo n. 0101504-12.2019.5.01.0202, violado o quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 48. 



    Segundo sustenta o reclamante, a transgressão ao julgamento da ADC 48 decorre do reconhecimento, por parte do Juízo reclamado, de vínculo empregatício entre transportador autônomo de cargas e a empresa autora, em contrariedade ao art. 5º da lei 11.442/07, que expressamente confere natureza comercial aos contratos de que ora se cuida e cuja constitucionalidade foi reconhecida no paradigma vinculante. 



    Aduz que, ante a natureza comercial da relação jurídica em questão, a competência para julgamento do feito seria da Justiça comum.



    Requer seja cassado o ato reclamado e declarada a incompetência da Justiça do Trabalho. 



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Esta Suprema Corte, em 15/4/2020, no julgamento da ADC 48, firmou o seguinte entendimento:



    DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. (ADC 48, ministro Roberto Barroso, DJe 16/4/2020).



    A Lei 11.442/07 contém preceito assim redigido:



    Art. 5º As relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o art. 4º desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego.



    Observa-se que, no julgamento da ADC 48, não se afastou a possibilidade de restar descaracterizada a relação comercial. 



    Todavia, tenho que compete à Justiça comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial sob pena de se esvaziar o entendimento de que: “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. 



    Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:



    DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 48. COMPETÊNCIA PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO COMERCIAL DE NATUREZA CIVIL. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar demanda que pressupõe discussão sobre a aplicação da Lei nº 11.442/2007. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal apreciou o mérito da ADC 48 e, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade, a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007. 3. Como consta da tese firmada na referida ação declaratória, “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. Em outras palavras, a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça comum. Somente nos casos em que a Justiça comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho. Na mesma linha, confira-se a decisão na Rcl 43.544-AgR, Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma. 4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (Rcl 46443 AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01/07/2022)



    Sobre a matéria, o Juízo reclamado dispôs que:



    Para a configuração da relação de emprego, torna-se imprescindível a verificação de todos os pressupostos fático-jurídicos presentes nos artigos 2º e 3º da CLT, quais sejam, pessoalidade, onerosidade, subordinação, não eventualidade e que o labor seja prestado por uma pessoa física.No caso, a parte autora afirmou em sua exordial que fora admitida na ré em 15/08/2017, para exercer a função de Motorista, tendo sido dispensado sem justa causa, com a dação do aviso prévio indenizado, em 15/02/2019,recebendo o valor de R$3.600,00/mês a título de salário, sem que, entretanto, a reclamada procedesse à anotação em sua CTPS.Assinado eletronicamente por: MUNIF SALIBA ACHOCHE - Juntado em: 07/08/2024 07:54:24 - 50b90eb



    A reclamada, por seu turno, contestou a pretensão autoral sob o fundamento que o autor jamais fora seu empregado e que apenas lhe prestava serviços em seu veículo próprio, nos exatos termos da lei 11.442/07.



    [...]



    Do cotejo do depoimento das partes com a prova testemunhal,infere-se que, a par das alegações da reclamada, o autor tinha sim todos os pressupostos necessários à declaração do seu vínculo com a ré, pois atuava, como pessoa física, com pessoalidade, subordinação, mediante salário e não eventualidade,seguindo ordens do supervisor da ré com não eventualidade confirmada pelo próprio preposto, punições confirmada pela testemunha ouvida, observando-se que a própria testemunha confirmou tudo isso.



    Ademais, restou ainda comprovado pelo preposto os pagamentos na conta do autor pela ré, sendo incontroversa a atuação por longo período, portanto, com não eventualidade, fazendo entregas de produtos dos seus clientes.



    Mas não é só. A prova testemunhal, afirmou ainda que havia o controle efetivo por parte da ré, com a utilização de celular corporativo, bem como que havia o uso de uniforme com a logo da ré, ressaltando, ainda, que tal fato ocorria com os demais empregados da ré, dentre eles o autor.



    A mais que isso, a prova testemunhal, como já dito, corroborou a tese autoral quanto ao labor, de forma não eventual, onerosa e pessoal, pois não era permitido colocar terceiros para dirigir carro, observando-se do cotejo da tese defensiva com a clara prova oral que a ré parece ter buscado em violação ao art. 9º da CLT fraudar direitos do autor, o que deve ser rechaçado por esta Especializada. 



    Quanto ao término da relação havida entre as partes, em depoimento pessoal o autor afirmou que “ficou muitas vezes sem carga até por ter sido tendo afirmado ainda que assaltado e aí saiu da empresa por esse motivo”, “depois que saiu não foi admitido por outra empresa imediatamente, mas só um tempo depois por um mercado foi admitido, acreditando que ficou uns 6 meses até ser admitido por essa, pelo que, em cotejo com o documento de fl. 20 do PDF, fixo que o outra empresa”término da relação de emprego se deu por iniciativa do autor em 17/09/2018. Vale dizer que a data de início é efetivamente incontroversa pelos termos do depoimento do próprio preposto.



    Diante do exposto, reconheço que o autor foi admitido pela ré em 15/08/2017, para exercer a função de motorista, com salário mensal no importe de R$3.000,00, tendo requerido a sua dispensa em 17/09/2018, até pelo limite do pleito de saldo de salário postulado.  



    O Juízo reclamado, ao definir a competência da Justiça especializada para decidir sobre a existência ou não de relação comercial, está em desacordo com o julgamento da ADC 48. 



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para processar o feito originário, determinando a remessa daqueles autos à Justiça comum.



    4. Comunique-se ao Juízo reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente